Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-96.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005316-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), E. C. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI CORNÉLIO DA SILVA (REPRESENTANTE), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

– DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR ESPECIALIZADO – MENOR COM DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, AUTISMO E DISLEXIA – INDÍCIOS DE NECESSIDADE DO PROFISSIONAL VERIFICADOS -
MULTA COERCITIVA - AFASTADA -
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existentes indícios acerca da imprescindibilidade da contratação de um professor especializado para assistir ao menor, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Inobstante a possibilidade de fixação de astreintes em desfavor da Administração Pública, existem outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

É vedado ao Juízo
ad quem
conhecer e apreciar matérias não decididas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia /MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 2385-48.2018.811.0020, movida pelo Ministério Público em favor de Elisa Calegari Rosa da Silva, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao agravante que disponibilize, um professor especializado para acompanhar as atividades escolares da agravada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária ou bloqueio de verbas.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante, que a Ação Civil Pública não se trata da via adequada à proteção de direitos individuais disponíveis.

Assevera que não é cabível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Argumenta que o Estado de Mato Grosso possui programas para atendimento educacional especializado, mostrando-se dispensável a disponibilização de um professor para o auxílio da infante.

Afirma que, a determinação de disponibilização de um professor, para atendimento exclusivo, viola o princípio da isonomia.

Alega que não se encontra comprovada a necessidade excepcional de acompanhamento da criança por professor especializado.

Aduz que, é lícita a intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo na consecução de políticas públicas, associada a situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados; o que não restou evidenciado na hipótese.

Defende a aplicação ao caso da objeção da reserva do possível, postulando ainda, pelo afastamento da multa diária arbitrada.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi deferido (ID
37319455
).

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
48588471
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso (ID
51497452
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou uma Ação Civil Pública, com pedido de liminar em face do Estado de Mato Grosso, visando a disponibilidade de professor especializado para atender Elisa Calegari Rosa da Silva, matriculada na Escola Estadual Maria Auxiliadora, localizada no Município de Alto Araguaia/MT, em virtude do quadro de déficit de atenção, hiperatividade, autismo e dislexia, sob pena de multa diária.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos verifica-se que, há indícios de que Elisa Calegari necessita ser assistida por um profissional especializado, uma vez que apresenta quadro de déficit de atenção, hiperatividade, autismo e dislexia.

Depreende-se pela avaliação médica colacionada ao feito, que a menor precisa de apoio escolar com professor intra e extraclasse, com participação em grupo de atendimento educacional especializado.

Tem-se ainda que houve prévia tentativa de que o Estado providenciasse o profissional, entretanto, a secretaria da instituição informou que as escolas estaduais não possuem autonomia para disponibilizar auxiliar de turma à menor.

Assim, de estrita observância o disposto no artigo 205 da Constituição Federal, que preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado, incumbindo ao Poder Público assegurar, com prioridade, a efetivação dos direitos sociais, conforme estabelecido nos artigos 8º e 27, ambos da Lei nº. 13.146/2015, não merecendo acolhida a alegação de objeção da reserva do possível.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO – CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – NECESSIDADE – GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.
Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade, segurança e inclusão social às crianças e adolescentes.
A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à EDUCAÇÃO, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e, ESPECIALMENTE no que se refere à EDUCAÇÃO, no art. 53. (N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

No que tange à aplicação de multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a determinação de bloqueio de valores trata-se da medida coercitiva mais eficaz com o fito de compelir o Poder Público ao efetivo cumprimento da obrigação.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MAIORIDADE DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO – ACOLHIMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PELO PRINCÍPIO ATIVO E MEDIANTE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR BLOQUEADO – IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...) Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do BLOQUEIO online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. (...)” (N.U 0009305-27.2011.8.11.0006, 44907/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Por fim, no que tange a insurgência de inadequação da via eleita, trata-se de matéria não decidida pelo Juízo de 1º Grau, de modo que a sua apreciação pelo Juízo ad quem implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para retificar a decisão agravada no que tange a
aplicação de multa pecuniária, por se tratar a medida de bloqueio de verbas mais efetiva à entrega da tutela vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020